Tribunal: TJES
Processo: 5009256-41.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009256-41.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JEFFERSON MAURICIO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela embargante em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante.

Nos embargos opostos, suscita o embargante que este tem a função de sanar omissão, vez que o acórdão não se manifestou acerca da possibilidade da compensação dos valores e requer ainda a redução do percentual dos honorários.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la,

dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso, verifico que de fato houve omissão quanto à matéria ventilada, e que o caso é de acolhimento da tese defendida pela parte embargante, vez que o Acórdão se mostra omisso quanto ao pedido de compensação de valores.

Isto porque, o contrato de empréstimo consignado foi anulado pela Acórdão atacado. Porém, não houve manifestação no Acórdão acerca dos valores efetivamente recebidos pela parte autora, veja que não restam dúvidas de que a ora embargada deve proceder à devolução integral dos valores indevidamente recebidos, nesse caso sob a forma de compensação com os valores que a recorrida, ora embargante, tem a receber.

Por isso, entendo pela reforma parcial do acórdão, para fazer constar, no dispositivo do Acórdão, a necessidade de devolução do valor indevidamente creditado na conta da autora, e autorizar a compensação de valores, na forma do art. 368 do CC.

Desta feita, entendo ser o caso de acolhimento parcial dos embargos.

Sendo assim,
onde lê-se:
“Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. É como voto.”
passa a constar:
“Salienta-se que diante dos fatos e documentos juntados nos autos, entendo que deve ser restituído ao Requerido, ora recorrente, o valor depositado na conta bancária da parte Autora, apesar de ter sido comprovado nos autos que a Requerente não solicitou tal crédito, deverão as partes retornar ao status quo ante, nos termos do artigo 876 do Código Civil. Por todo exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, julgando procedente o pedido de compensação dos valores depositados na conta da parte autora. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso. É como voto.”

No mais, mantenho o acórdão em sua totalidade.

Por estes fundamentos, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, DANDO-LHES PROVIMENTO, para corrigir a omissão no acórdão em relação à compensação de valores e os honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)